Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ERRO MATERIAL DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MODIFICAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. VEDAÇÃO. DEVER DE OBSERVANCIA AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimentos exarados desta Corte de Justiça, ainda que transitada em julgado, poderá haver a alteração do decisum para corrigir, de ofício, inexatidão material. Inteligência do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 1.1. Na situação em comento, a despeito da sentença ter mencionado o gênero incorreto da parte autora no momento de fixar a sucumbência, mostra-se claro que se trata de mero erro material, já que existe somente uma parte autora no feito. Portanto, este equívoco, por ser de fácil constatação, pode ser corrigido de ofício, devendo o cumprimento de sentença manter o seu regular processamento.

2. Mostra-se processualmente inviável, no cumprimento de sentença, modificar o devedor do ônus sucumbencial quando tal tema não foi objeto de questionamentos na fase de conhecimento, por força da coisa julgada e do dever de observância ao princípio da fidelidade ao título executivo, fato que somente pode ser rediscutido por meio da via rescisória, caso a parte demonstre a presença de uma das hipóteses que admitam o seu manejo. Precedentes.

3. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. Decisão de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento mantida.